Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-89.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000330-89.2026.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), EDMAURO FERREIRA SALES JUNIOR - CPF: 071.531.971-09 (REQUERIDO), JOSE VITOR BARBOSA DA SILVA - CPF: 065.724.381-71 (REQUERIDO), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. CONCORDÂNCIA MINISTERIAL NA ORIGEM. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Cautelar Inominada Criminal ajuizada a fim de atribuir efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito e, consequentemente, suspender os efeitos de decisão que concedeu liberdade provisória a dois investigados por tráfico de drogas, com o fito de obter a decretação imediata da prisão preventiva de ambos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização de medida cautelar inominada, por analogia ao processo civil, para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito; e (ii) verificar se subsiste a urgência necessária para legitimar a atribuição do efeito suspensivo ao recurso com a finalidade de suspender a decisão que concedeu a liberdade provisória aos requeridos.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual penal permite a aplicação analógica das normas do processo civil para suprir lacunas quanto à atribuição de efeito suspensivo a recursos, preservando a utilidade do provimento jurisdicional em casos de probabilidade de êxito do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano irreparável derivado da demora na análise do mérito recursal (
periculum in mora
).

4. A decisão que concedeu a liberdade provisória aos agentes fundamentou-se na existência de bons antecedentes, bem como na ausência de elementos concretos que indicassem eventual vinculação a organizações criminosas estruturadas.

5. A alegação de urgência para a suspensão do provimento jurisdicional mostra-se fragilizada diante do fato de que o próprio representante do Ministério Público presente na audiência de custódia anuiu com a concessão da liberdade provisória, reconhecendo a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

6. Não se evidencia risco irreversível à ordem pública nem teratologia na decisão, a qual se amparou em elementos concretos e contemporâneos à sua prolação. Assim, impõe-se a sua manutenção até o julgamento de mérito do Recurso em Sentido Estrito.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação cautelar julgada improcedente.

Tese de julgamento
: "1. É admissível o ajuizamento de Cautelar Inominada Criminal para buscar efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, fundamentado na interpretação analógica do Código de Processo Civil. 2. A fundamentação exposta na decisão, aliada à concordância ministerial com a concessão da liberdade provisória na audiência de custódia, afasta a alegação de urgência, requisito essencial para a suspensão do julgado, razão pela qual a decisão deve ser mantida."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º e 312; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2203775/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025. TJMT, Cautelar nº 1000535-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 17.6.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Cautelar Inominada Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá (ID 340070352, p. 79/94 - autos originários nº 1003691-21.2025.8.11.0010), que concedeu liberdade provisória aos requeridos Edmauro Ferreira Sales Júnior e José Vitor Barbosa da Silva.

O requerente sustenta, em síntese, que estão preenchidos os requisitos da segregação cautelar, sobretudo pelo fundado receio de reiteração delitiva, razão pela qual pugna pela suspensão da decisão que concedeu a liberdade provisória aos requeridos a fim de que seja decretada a prisão preventiva de ambos para a garantia da ordem pública (ID 340070351).

O pedido liminar foi indeferido (ID 340676387).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela procedência da ação cautelar, ao argumento de que a decisão de soltura é teratológica e carente de fundamentação (ID 359551883).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

A princípio, merece evidência que o Código de Processo Penal não prevê a atribuição do denominado efeito suspensivo ativo, isto é, a antecipação dos efeitos da própria tutela recursal pretendida, ao Recurso em Sentido Estrito.

Apesar disso, a jurisprudência consolidou o entendimento de que é possível ajuizar a cautelar inominada criminal para buscar a atribuição de tal efeito ao recurso, com base na interpretação analógica do Código de Processo Civil (art. 3º do CPP), circunstância que autoriza o conhecimento da presente ação.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento do c. STJ:

Trecho do inteiro teor:
“A decisão agravada deu provimento ao recurso especial para determinar que o Tribunal de origem analise o mérito da cautelar inominada proposta pelo Ministério Público estadual,
à luz da jurisprudência desta Corte que admite a utilização de ação cautelar inominada para conferir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva.
”

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002203775 MG 2025/0093229-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/10/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/10/2025)

Admitido o processamento do reclamo, passa-se ao exame do pedido formulado.

No mérito, a pretensão não comporta acolhimento.

Extrai-se dos autos que os requeridos foram presos em flagrante em 16 de dezembro de 2025, na cidade de Jaciara/MT, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após a localização de entorpecentes na residência em que se encontravam.

Em que pese o inconformismo ministerial, não se vislumbra a urgência necessária para a procedência da cautelar. O exame do cenário fático-processual revela que, no momento da decisão que concedeu a liberdade provisória, inexistiam elementos concretos aptos a demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos agentes.

Observa-se que ambos os requeridos são primários e possuem bons antecedentes, não havendo provas de que integrem organização criminosa estruturada.

Mais relevante ainda é o fato de que, durante a audiência de custódia, o próprio membro do Ministério Público que oficiava perante o Juízo das Garantias pugnou pela concessão da liberdade provisória, conforme previsto na inicial e na mídia audiovisual (ID 340070351 e 369679850).

Tal circunstância enfraquece o argumento de urgência e risco irreparável sustentado agora pelo
Parquet
, pois a própria instituição, no contato imediato com os fatos e com os custodiados, entendeu pela suficiência das medidas cautelares alternativas.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo singular não se revela teratológica ou ilegal, mas sim fundamentada na excepcionalidade da prisão preventiva e na falta de demonstração do
periculum libertatis
concreto no momento da análise.

Dessa forma, não estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada, afasta-se a possibilidade de conferir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, ressaltando-se que a análise aprofundada acerca da necessidade da segregação cautelar será realizada por ocasião do julgamento do próprio recurso.

Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido cautelar formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se os efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória a Edmauro Ferreira Sales Júnior e José Vitor Barbosa da Silva até o julgamento do mérito do recurso principal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026